Tribunal: CARF
Processo: 10480.001673/2003-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.001673/2003-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.429 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2023
Recorrente
BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. REQUISITOS
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei. Cabe ao contribuinte o ônus da prova da
existência do crédito solicitado, não estando a autoridade administrativa
obrigada a realizar diligência ou perícia para comprovar a certeza e liquidez do
crédito solicitado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reformar o Despacho Decisório, reconhecendo o
pagamento das estimativas de IRPJ do ano-calendário de 2000, no montante de R$ 1.163.044,34
e homologar as compensações até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.001673/2003-36
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.429 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001673/2003-36

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de declarações de compensação
(em formulário, e-fls, 03/08, de 14/02/2003, e retificações) nas quais o alegado crédito
corresponde a saldo negativo do IRPJ apurado nos anos-calendário 1999 a 2002, de saldo
negativo da CSLL apurado no ano-calendário 1997 e de pagamento indevido ou a maior de
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF apurado em outubro de 1998 e outubro de 2000. Por
bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 1367 e
ss):
A interessada acima qualificada apresentou, em 14/02/2003, as Declarações de
Compensação - DCOMPs de fls. 01/05, substituídas pelas de fls. 26/29, posteriormente
acrescentadas as de fls. 34/36, 55/57, 191/193 786/790 e 810/813, por meio das quais
compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL com débitos de sua responsabilidade. O crédito
informado seria decorrente de saldo negativo do IRPJ apurado nos anos-calendário 1999
a 2002, de saldo negativo da CSLL apurado no ano-calendário 1997 e de pagamento
indevido ou a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF apurado em outubro
de 1998 e outubro de 2000.
2. Em diligência realizada pela Delegacia da Receita Federal no Recife - DRF/Recife
(relatório de fls. 215/227 e Termo de Informação de fls. 824/826), concluiu-se pela
existência parcial do crédito pleiteado, conforme demonstrativo a seguir:

3. Em Despacho Decisório de fls. 827/828, o Delegado da Receita Federal no Recife,
acatando os fundamentos expostos no Termo de Informação, reconheceu parcialmente o
direito creditório e homologou as compensações até o limite do crédito reconhecido.
4. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 846/866), alegando,
em síntese:
4.1 - que o saldo negativo correto do ano-calendário 2000, conforme DIPJ, é de R$
4.938.738,97, e não de R$ 3.775.774,64. Aduz que a DRF/Recife não teria considerado
o valor relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre aplicações
financeiras e de mútuo. Além desses créditos, postula o reconhecimento referente ao
IRRF retido a título de juros sobre capital próprio e sobre operações com a BCP-Claro,
totalizando saldo negativo de R$ 5.653.096,22;
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.429 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001673/2003-36

4.2 - que não foram considerados créditos do IRRF relativos a juros sobre capital
próprio e operações com a BCP-Claro no ano-calendário 2001, implicando saldo
negativo adicional de R$ 474.238,39;
4.3 - que deixaram de ser considerados créditos relativos a saldo negativo do ano-
calendário 1997, pagamentos indevidos em 1998 e 2000 e créditos de IRRF do ano-
calendário 1999. Diz que a maior parte dos comprovantes estão anexos à impugnação e
requer a juntada posterior de comprovantes outros;
4.4 - que ainda há saldos negativos remanescentes relativos aos anos-calendário 2000,
2001 e 2002, cuja comprovação estaria no livro razão;
4.5 - que a compensação efetuada pela DRF/Recife não obedeceu à composição dos
créditos indicada pela empresa, deixando-se de utilizar IRRF relativo a juros sobre
capital próprio dos anos de 1999 e 2000;
4.6 - que o PIS e a Cofins não incidem sobre receitas financeiras, conforme já decidido
pelo Supremo Tribunal Federal.
5. Ao final, requereu a reforma do despacho decisório, para que sejam homologadas
todas as compensações, e que em caso de dúvidas seja adotada a interpretação que lhe
for mais benéfica (art. 112 do CTN). Protestou por perícia e formulou quesitos.
6. Às fls. 1.123/1.124, consta solicitação de diligência expedida pela 5a Turma desta
Delegacia, para que fosse esclarecido se todo o valor de R$ 463.091,31, relativo a
pagamento a maior, havia sido efetivamente utilizado para compensar débitos mediante
processo n° 10480.011253/2001-04.
7. A interessada aditou sua manifestação de inconformidade (fls. 1.126/1.127),
anexando documentos.
8. Termo de Informação Fiscal de fl. 1.174 dá conta de que todo o crédito de R$
463.091,31 já fora utilizado pela contribuinte.
9. Intimada a impugnante dos atos processuais, não houve manifestação no prazo de 30
dias.
E o relatório.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão n. 11-29260 - 3a Turma da DRJ/REC (e-fls. 1367 e ss). A DRJ assim ementou a
decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
CRÉDITO RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS. LIMITE.
Reconhecido o direito creditório, homologa-se a compensação declarada até o limite do
crédito reconhecido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997, 1998,1999, 2000, 2001, 2002
PEDIDO DE PERÍCIA.
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.429 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001673/2003-36

Indefere-se a realização de perícias e diligências quando os documentos integrantes dos
autos revelam-se suficientes para formação de convicção e consequente julgamento do
feito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1997, 1998,1999,2000, 2001, 2002
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção em seu nome e
desde que seja comprovada a inclusão das receitas correspondentes no cômputo do lucro
real apurado.
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real que sofrer retenção a maior de imposto de
renda sobre rendimentos que integram a base de cálculo do imposto somente poderá
utilizar o valor retido na dedução do IRPJ devido ao final do correspondente período de
apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.

Irresignado com a decisão proferida pela DRJ, o contribuinte apresentou seu
recurso voluntário a este colegiado, mediante arrazoado (e-fls. 1377 e ss), repisando
praticamente as mesmas alegações trazidas na peça impugnatória. Em síntese, as questões
abordadas são as seguintes:
a. Da existência dos créditos e do direito à compensação:
O sujeito passivo que apurar crédito passível de restituição ou de ressarcimento, perante
a Secretaria da Receita Federal, pode utilizá-lo na compensação com débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele órgão.
(...)
b - Do Saldo Negativo de IRPJ ano-calendário 2000:
De acordo com o Termo de Informação Fiscal, utilizado com referência para o acórdão
ora recorrido, a Recorrente apresentou no ano-calendário de 2000, saldo negativo de
IRPJ (credor) no total de R$ 3.775.774,64 (três milhões, setecentos e setenta e cinco
mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Porém, conforme
se pode verificar nas planilhas, DARFs e Informes bancários dos valores retidos na
fonte sobre operações de mútuo, que na verdade o valor do saldo negativo do ano-
calendário de 2000 informado na DIPJ 2001 (doc.02 da Manifestação de
Inconformidade), é de R$ 4.938.796,52 (quatro milhões, novecentos e trinta e oito mil,
setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos)
(...)
c - Dos demais créditos não considerados:
Em 1999 e 2000, as investidas (Transportadora Bompreço e Hipercard) efetuaram
pagamento de juros sobre o capital próprio, conforme se depreende dos recibos e
DARF's anexados ao processo (doc. 04 e 05 da Manifestação de Inconformidade).
(...)
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.429 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001673/2003-36

Se o pedido de perícia tivesse sido deferido pela 3a Turma de Julgamento, este teria
identificado o que foi efetivamente contabilizado pela Recorrente. Verificaria também
que houve um equívoco por parte da Recorrente ao preencher sua DIPJ ao não informar
o crédito do IRRF sobre os juros sobre capital próprio - JSCP. Aliás, a receita
decorrente destes juros foi devidamente contabilizada e tributada - neste ponto, pede-se
juntada posterior de provas. Quanto a DIRF, o fato da fonte pagadora não ter informado,
não quer dizer que a operação não existiu. Ela tanto existiu que houve pagamento dos
DARF's do IRRF sobre os JSCP, bem como foram anexados os recibos de pagamento.
(...)
d - Da forma incorreta de compensação do débito de R$ 3.423.509,12, referente ao
Imposto de Renda sobre aplicações financeiras código 3426:
(...)
O Fisco, ao efetuar a compensação, não respeitou a ordem do crédito utilizado para
compensar o tributo - IRRF código 3426 valor R$ 3.423.509,12.
(...)
e - Da não incidência de COFINS cumulativo (cód. 2172) sobre receitas financeiras:
(...)
Na época do pedido de compensação (03 e 04/2003) o Supremo Tribunal Federal ainda
não tinha declarado a inconstitucionalidade do § 1° do art. 3o da Lei n°. 9.718/98, o qual
só veio a ocorrer no ano de 2005, nos autos dos Recursos Extraordinários de n°.s
357950, 390840, 358273 e 346084.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata o presente processo de Declarações de Compensação - DCOMPs de fls.
01/05, substituídas pelas de fls. 26/29, posteriormente acrescentadas as de fls. 34/36, 55/57,
191/193, 786/790 e 810/813, por meio das quais compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL com débitos de sua
responsabilidade. O crédito informado seria decorrente de saldo negativo do IRPJ apurado nos
anos-calendário 1999 a 2002, de saldo negativo da CSLL apurado no ano-calendário 1997 e de
pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF apurado em
outubro de 1998 e outubro de 2000.
Para que o sujeito passivo postule a restituição ou a compensação de tributos, é
necessário que seu direito seja comprovadamente líquido e certo, decorrente de crédito tributário
por ele comprovadamente extinto e, portanto, hábil a fazer parte da composição de créditos
formadores do saldo negativo ou pagamento indevido pleiteados como crédito na DCOMP.
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.429 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001673/2003-36

Considerando a legislação regente (inciso III, do § 4o, do art. 2o e art. 74 da Lei
9.430/96 e arts. 650, 773, I, do RIR/99), tem razão a DRJ ao ressaltar que o imposto de renda
retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado se o contribuinte
possuir comprovante hábil de retenção em seu nome e desde que seja comprovada a inclusão das
receitas correspondentes no cômputo do lucro real apurado. Adicione-se que a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real que sofrer retenção a maior de imposto de renda sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto somente poderá utilizar o valor retido na dedução do IRPJ
devido ao final do correspondente período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ
do período.
Deve-se, portanto, verificar a condição prevista na legislação para que o IRRF
seja considerado no cômputo do Saldo Negativo de IRPJ, mais especificadamente o inciso III, do
§ 4o, do art. 2o da Lei no 9.430/1996, que prescreve que para que o IRRF possa ser considerado
na apuração do Saldo Negativo do IRPJ é necessário que as receitas correspondentes tenham
sido computadas na determinação do lucro real, isto é, oferecidas à tributação do IRPJ verbis:
Lei no 9.430/1996:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
.............................
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
.............................
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Na Manifestação de Inconformidade e no Recurso Voluntário a recorrente tornou
a não comprovar o oferecimento à tributação da totalidade das receitas auferidas, limitando-se à
colar (alguns) comprovantes de retenção, conforme alegações sob os títulos abaixo, extraídos do
Recurso Voluntário.
“Do Saldo Negativo de IRPJ ano-calendário 2000:”
A Recorrente defende que o Termo de Informação Fiscal (e-fls. 229 e ss)
equivoca-se ao afirmar que a Recorrente apresentou no ano-calendário de 2000 saldo negativo de
IRPJ (credor) no total de R$ 3.775.774,64. Isto porque, ainda segundo a Recorrente, conforme
planilhas, DARFs e Informes bancários dos valores retidos na fonte sobre operações de mútuo,
na verdade o valor do saldo negativo do ano-calendário de 2000 informado na DIPJ 2001 seria
de R$ 4.938.796,52.
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.429 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001673/2003-36

Segundo o teor do Despacho Decisório (e-fls. 1008 e ss) e Termo de Informação
Fiscal (e-fls. 229 e ss), reconheceu-se saldo negativo de IRPJ (credor) no total de R$
3.775.774,64 . Isto porque, conforme consta da DIPJ do ano calendário de 2000 entregue pela
empresa (registrada nos arquivos da SRF sob o número — ND 0982015), referente ao período de
apuração de 01/01/2000 a 31/12/2000, a Recorrente declarou (na linha 18 da ficha 12A) um
resultado de IRPJ a restituir/compensar de R$ 3.775.774,64 (e-fls. 250 e ss), valor este, que seria
o resultado do IRPJ devido (= R$ 540.734,42) e Adicional ( = R$ 336.489,61), subtraídos das
deduções: Programa de Alimentação ao Trabalhador (= R$ 21.629,38), IRFonte (= R$
3.468.324,95) e Imposto de Renda Mensal, pagos por estimativa (= R$ 1.163.044,34).
Segundo aquele Despacho Decisório, o pagamento das estimativas e as
respectivas declarações em DCTFs não foram confirmadas, razão pela qual foram
desconsideradas. Por outro lado, comprovada a existência de uma retenção na fonte de IR no ano
calendário de 2000 em valor superior ao constante na DIPJ, de R$ 4.620.293,83, recompôs-se os
valores declarados na ficha 12A da DIPJ/ 2001 (ano calendário de 2000 - ND 0982015), para o
seguinte valor de IRPJ a Restituir/Compensar:
(...)
26. As contas contábeis onde foram registrados os valores do IRFonte no ano de 2000
(contas códigos — 101664 e 101671) apresentam um valor de IRFonte, no ano, de R$
4.620.293,83 (R$ 2.844.037,25, ref. Conta 101664 + R$ 1.776.256,58, ref. Conta
101671).
27. Comprovada a existência de uma retenção na fonte de IR no ano calendário de 2000,
de R$ 4.620.293,83; temos que, em recompondo os valores declarados na ficha 12A da
DIPJ/ 2001 (ano calendário de 2000 - ND 0982015), apuramos o seguinte valor de IRPJ
a Restituir/Compensar:

OBS.1: Na composição do IRPJ a Restituir/Compensar, o valor de R$ 1.163.044,34
informado na DIPJ como imposto de Renda Pago por Estimativa (linha 12A116) foi
englobado no total do IRFonte do ano calendário, visto que, não foram identificados os
pagamentos das estimativas mensais informadas nas fichas 11 da DIPJ, nem as suas
declarações nas DCTF entregues pela empresa.
- Este entendimento coincide com o já adotado pela empresa, em razão de suas
explicações para comprovar tais pagamentos, como oferecido neste processo às fls.
99/100 e nos seus demonstrativos de fls. 102 (diferença de R$ 11.057,45).
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.429 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001673/2003-36

OBS.2: A diferença de R$ 18,01 (R$ 11.075,46- R$ 11.057,45) entre os resultados desta
fiscalização com o apresentado pelo contribuinte está localizada no valor do IRFonte do
ano calendário (admitido).
A respeito do valor de R$ 1.163.044,34 informado na DIPJ como imposto de
Renda Pago por Estimativa (linha 12A116), que comporia o IRPJ a Restituir/Compensar, a
recorrente apresenta em Memoriais (e-fls. 1418/1425) as seguintes considerações:
Percebe-se que a informação apresentada desde o início da fiscalização era de que
houve uma compensação das estimativas no valor de R$ 1.163.044,34, e que tal
compensação foi feita no PAF 10480.011253/2001-04. Aliás, nestes autos foi juntado o
Despacho Decisório do PAF 10480.011253/2001-04 (fls. 952-956), que assim fez
constar:

Percebe-se acima que há 3 valores pagos do tributo 2362 (IRPJ - PJ OBRIGADAS AO
LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL),
dos PAs 03, 06 e 07 de 2000, que somados (R$ 440.350,60; 105.936,252 e 793.255,46)
chega ao valor de R$ 1.339.542,31 (até maior que os R$ 1.163.044,34).
Daí se conclui pelo erro de premissa da fiscalização, que entendeu em desconsiderar os
valores referentes a pagamentos de estimativas, porque no seu entender “não foram
identificados pagamentos”. De fato, não houve pagamentos, mas compensações e que
foram tratadas no PAF 10480.011253/2001-04.
O fato é que houve compensações de estimativas dos PAs 03, 06 e 07 do AC 2000.
Essas compensações foram indeferidas e cobradas no PAF 10480.011253/2001-04, e
não foram consideradas pela fiscalização para compor o saldo negativo de IRPJ do AC
2000.
Primeiramente há que se reconhecer o erro de premissa da fiscalização: as estimativas
devem ser consideradas, porque foram quitadas por compensação. Superado o erro de
premissa, o reconhecimento da necessidade de reforma do Despacho Decisório é
forçoso em face do que prevê a Súmula CARF no 177 e o Parecer Normativo
COSIT/RFB No 02, de 03 de dezembro de 2018, que assim preveem:
Súmula CARF no 177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Parecer Normativo COSIT/RFB No 02, de 03 de dezembro de 2018:
(...)
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança. [...] 10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.429 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001673/2003-36

dezembro do anocalendário, ou até esta data, mas objeto de manifestação de
inconformidade, e este está pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Pouco importa o que vai ocorrer depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano
ocorrem três situações jurídicas concomitantes: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído
pela apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito
tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. [...] 11.1. Ressalte-se
que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do disposto no art. 170
do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua, também deve ser tido como certo o
saldo negativo por ela formado. Afinal, não se pode negar o efeito que é próprio à
estimativa, que existe em conformidade com o direito. 11.2. Ainda, o entendimento aqui
esposado não só protege o direito do sujeito passivo de ter o direito creditório
reconhecido, como também os interesses fazendários. Ora, não faria sentido indeferir o
direito creditório no saldo negativo ou na base negativa se isso significasse ter de rever
a cobrança das estimativas não compensadas, as quais podem estar até em execução
fiscal ou, pior, estarem parceladas. Mesmo no caso de um pedido de restituição, os
interesses fazendários também estão protegidos, uma vez que o crédito eventualmente
reconhecido deve ser objeto de compensação de ofício, consoante arts. 89 a 96 da IN
RFB no1.717, de 2017.
Ou seja, nos termos da Súmula CARF no 177 e do Parecer Normativo COSIT/RFB No
02/2018 as Estimativas compensadas (PAs 03, 06 e 07 do AC 2000) e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) no PAF 10480.011253/2001-04
integram o saldo negativo de IRPJ do AC 2000 ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Fato superveniente a interposição do RV: Pagamento dos valores das estimativas de
IRPJ cobradas no 10480.011253/2001-04, e posteriormente inscritas em Dívida Ativa
(CDA 40 2 07 001269-76 – doc. 01). A citada CDA possui a seguinte situação:
EXTINTA POR PAGAMENTO COM AJUIZAMENTO A SER CANCELADO.
Ao se analisar os valores constantes da citada CDA 40 2 07 001269-76, percebe-se que
ela cobrava IRPJ, que era composto pelos seguintes valores e PAs:

Ou seja, trata-se exatamente dos valores das estimativas de IRPJ dos meses 03, 06 e 07
do AC 2000, cujo somatório é exatamente R$ 1.163.044,34, valor não reconhecido pela
fiscalização.
Assim, quer seja em decorrência da determinação contida na Súmula CARF 177, quer
seja em decorrência do Parecer Normativo COSIT/RFB No 02/2018, quer seja em
decorrência do pagamento (com os benefícios da Lei no 11.941/09) das estimativas que
estavam sendo cobradas na CDA 40 2 07 001269-76, merece reforma o Despacho
Decisório no trecho em que não reconheceu o pagamento das estimativas do AC 2000.
(...)
Não entendo aplicável ao caso a Súmula CARF no 177, que prescreve que
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação. Isto porque, conforme bem resume a Súmula CARF no 52: “Os tributos objeto de
compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação ou Declaração de Compensação
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.429 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001673/2003-36

apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a partir de DCTF, ensejam o lançamento de
ofício”.
Não havendo provas destes lançamentos, haveria dúvidas, no caso concreto, que
devido à declaração de compensação das estimativas (PAs 03, 06 e 07 do AC 2000), estas
deveriam fazer parte do saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2000, compondo o crédito
pleiteado nestes autos.
Mas, a recorrente faz prova (e-fls. 1458/1459) dos pagamentos (com os benefícios
da Lei no 11.941/09) das estimativas que estavam sendo cobradas na CDA 40 2 07 001269-76.
Sendo assim, merece reforma o Despacho Decisório no trecho em que não reconheceu o
pagamento das estimativas do AC 2000.
Quanto aos demais créditos alegados (imposto retido a título de juros sobre capital
próprio e operações com a BCP-Claro), tem razão a DRJ ao afastar tal pretensão. Tais supostos
créditos não compuseram o saldo negativo da DJPJ, não foram arrolados na declaração e não
constam das DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras. Repise-se que as retenções na fonte,
como mera antecipação do imposto a ser apurado ao final do ano-calendário, não são, por si,
passíveis de restituição/compensação, e somente podem ser dedutíveis na composição do saldo a
pagar/restituir se comprovado que os rendimentos correspondentes foram oferecidos à tributação.
“Dos demais créditos não considerados:”
Alega a Recorrente que “em 1999 e 2000, as investidas (Transportadora
Bompreço e Hipercard) efetuaram pagamento de juros sobre o capital próprio, conforme se
depreenderia dos recibos e DARF's anexados ao processo (doc. 04 e 05 da Manifestação de
Inconformidade)”. Ainda de acordo com a Recorrente:
“se o pedido de perícia tivesse sido deferido pela 3a Turma de Julgamento, este teria
identificado o que foi efetivamente contabilizado pela Recorrente. Verificaria também
que houve um equívoco por parte da Recorrente ao preencher sua DIPJ ao não informar
o crédito do IRRF sobre os juros sobre capital próprio - JSCP. Aliás, a receita
decorrente destes juros foi devidamente contabilizada e tributada - neste ponto, pede-se
juntada posterior de provas. Quanto a DIRF, o fato da fonte pagadora não ter informado,
não quer dizer que a operação não existiu. Ela tanto existiu que houve pagamento dos
DARF's do IRRF sobre os JSCP, bem como foram anexados os recibos de pagamento.
Trata-se-ia dos recibos com excertos abaixo, de produção da Recorrente (e-fl.1185
e ss), e de DARF no montante de R$ 82.484,49 (e-fl. 1186).

Fl. 1494
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.429 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001673/2003-36

(...)

A respeito, reafirmo que as antecipações do imposto a ser apurado ao final do
ano-calendário não são, por si, passíveis de restituição/compensação, e somente podem ser
dedutíveis na composição do saldo a pagar/restituir se comprovado que os rendimentos
correspondentes foram oferecidos à tributação.
Quanto ao pleito por diligência, nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que
deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.

“Da forma incorreta de compensação do débito de R$ 3.423.509,12, referente ao Imposto
de Renda sobre aplicações financeiras código 3426:”
A Recorrente alega que o Fisco, ao efetuar a compensação, não respeitou a ordem
do crédito utilizado para compensar o tributo - IRRF código 3426 valor R$ 3.423.509,12. Nos
termos da Recorrente:
(...)

Não tem razão a Recorrente. Isto porque, conforme bem descrito no Termo de
Informação Fiscal (e-fls. 229 e ss), os pleitos de crédito de saldo negativo anual foram
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.429 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001673/2003-36

apreciados individualmente, como saldo a restituir de cada ano calendário, quando assim
apresentados na respectiva Declaração de Restituição/Compensação.
“Da não incidência de COFINS cumulativo (cód. 2172) sobre receitas financeiras:”
Alega a Recorrente que na época do pedido de compensação (03 e 04/2003) o
Supremo Tribunal Federal ainda não tinha declarado a inconstitucionalidade do § 1° do art. 3o da
Lei n°. 9.718/98, o qual só veio a ocorrer no ano de 2005, nos autos dos Recursos
Extraordinários de n°s 357950, 390840, 358273 e 346084. Desta forma, requer a retificação dos
débitos do PIS e da COFINS, apurados em março e abril de 2003, os quais teriam incidido sobre
receitas financeiras, o que ao seu ver seria inconstitucional à vista de decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal em 09/11/2005.
Não há reparos ao asseverado pela DRJ. Os débitos que devem ser objeto de
análise para serem utilizados na compensação são rigorosamente aqueles informados pela
própria empresa nas Dcomps, fora o caso de comprovado erro de fato no preenchimento da
Declaração, caso não refletido nestes autos. Segundo a DRJ:
30. A discussão é incabível no caso vertente, haja vista que os débitos que foram objeto
de compensação são rigorosamente aqueles informados pela própria empresa nas
DCOMPs, não tendo sido alvo de qualquer alteração por parte da DRF/Recífe. Note-se
que, nesse contexto, a Receita Federal sequer tem conhecimento se as receitas
financeiras efetivamente integraram a base de cálculo das contribuições, dado que,
como já dito, os débitos foram calculados e informados espontaneamente pela própria
interessada. Debate acerca da matéria poderá eventualmente ser suscitado quando da
exigência dos débitos, e não no presente processo de compensação.
Retenções sobre rendimentos de aplicações financeiras
Percebe-se que as pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Real podem
deduzir do imposto de renda verificado no encerramento do período de apuração aquelas
retenções cujos correspondentes rendimentos tenham sido computados na base de cálculo do
tributo e, concomitantemente, estejam em poder dos respectivos comprovantes de retenções.
Desta forma, a legislação fixou a maneira pela qual o beneficiário de rendimentos
de aplicações financeiras podia se aproveitar do imposto de renda regularmente retido pelas
fontes pagadoras: dedução do que for devido ao encerramento do período de apuração do
imposto, ao cabo do qual, se verificado um saldo a pagar negativo, o contribuinte poderia
compensá-lo com outros débitos tributários, ou pedir sua restituição.
Ou seja, o valor correspondente à retenção do imposto regularmente efetuada pela
fonte pagadora somente pode ser aproveitado pelo contribuinte mediante dedução do imposto
apurado no período em que as correspondentes receitas foram oferecidas à tributação, compondo
um eventual saldo negativo do tributo, este sim, passível de compensação ou restituição.
Quanto ao pleito por diligência, nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que
deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.429 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001673/2003-36

Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reformar o Despacho Decisório no trecho em que não reconheceu o pagamento das estimativas
de IRPJ do AC 2000, no montantes de R$ 1.163.044,34 e homologar as compensações até o
limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1497
DF CARF MF
Original